Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REVELIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENDIDA DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO LEVADA A APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO APRESENTADA PRIMEIRAMENTE AO JUÍZO AD QUEM. INADMISSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA A LIMITAÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA. ART. 85, §§ 2o E 11o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado.
2. Caso concreto em que a parte agravante argui a insuficiência do acervo probatório para comprovar sua responsabilidade somente em sede recursal. Parte que, embora regularmente citada, não contestou o pedido inicial deduzido em seu desfavor, motivo pelo qual teve decretada sua revelia pelo juízo de origem. A pretensão não submetida a exame do juízo de origem, pois somente apresentada na instância recursal, sob pena de supressão de instância, não pode ser examinada pelo Colegiado de Revisão. Ademais, sob essa perspectiva, é manifesto que as razões recursais não dialogam com a decisão agravada, o que configura ofensa aos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.
3. Cabível a redução dos honorários advocatícios recursais para que guardada seja necessária consonância com os limites legalmente estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Honorários limitados ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.